Tribunal: CARF
Processo: 16643.000043/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000043/2010-40
ACÓRDÃO
3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTONLIFELOCK BRASIL-COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A multa de mora se aplica aos depósitos judiciais realizados após o
vencimento da obrigação tributária discutida em juízo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2010-40
2
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 31/03/2010,
formalizando crédito tributário relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE (Remessas ao Exterior) no valor de R$ 942.783,17, acrescidos
de juros de mora, em virtude de falta/insuficiência de recolhimento da
contribuição incidente sobre remessa de valores ao exterior referente aos meses
de março, abril e maio de 2005 (fls. 209 e ss).
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 188 e ss, a autoridade
tributária verificou que o contribuinte realizou remessas financeiras ao exterior
referentes à aquisição de programas de computador para distribuição e
comercialização, importâncias essas que são tributadas como royalties,
configurando hipótese de incidência da contribuição, conforme previsto no § 2o
art. 2o da Lei no 10.168/2000 (grifos meus):
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010) (...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
Destacou a Auditora Fiscal que, com o advento da Lei no 11.452/2007, através do
seu artigo 20, foi inserido o §1o-A na Lei no 10.168/2000, o qual determinou que a
CIDE não incidiria sobre remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolvesse a transferência de tecnologia.
No entanto, ressaltou que, de acordo com o art. 21 desta lei, o disposto no art. 20
passou a surtir efeitos a partir de 1o de janeiro de 2006 (grifos de minha autoria):
Art. 20. O art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterado pela Lei
n o 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1
o
-A:
“Art.
2o
..................................................................................
..................................................................................
§ 1o -A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2010-40
3
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. .................................................................................. ” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de 2006.
Considerando que as remessas se referem ao ano de 2005, portanto, em período
anterior às alterações trazidas pelo art. 20 da Lei no 11.452/2007, concluiu que
tais remessas configuram hipóteses de incidência da CIDE, e, aferindo que a
empresa não havia declarado tais débitos, efetuou os lançamentos em tela.
autuante verificou, ainda, que o interessado havia impetrado Mandado de
Segurança no 2005.61.00.002933-5, com pedido de liminar, para o fim de eximir-
se do recolhimento da CIDE sobre as remessas mensais de valores a título de
remuneração decorrente do Contrato de Distribuição, alegando que não se
tratava de contrato de licença de uso de conhecimentos tecnológicos e que não se
caracterizavam como royalties.
Informou que o pedido de liminar foi indeferido em 15/04/2005, e a sentença foi
proferida em 12/09/2005 denegando a segurança.
Relata que, em 21/12/2005, antes do início do procedimento fiscal, a empresa
realizou depósitos judiciais no montante integral.
Deste modo, lavrou o Auto de Infração, sem aplicação de multa de ofício, e com a
exigibilidade suspensa.
Cientificada em 31/03/2010, a empresa apresentou, em 30/04/2010, impugnação
contestando a exigência dos juros de mora, alegando que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em decorrência do depósito judicial no
montante integral, afasta a mora, haja vista que não houve retardamento culposo
do cumprimento da obrigação (fls. 210, 213, 229 e ss).
Cita decisão do STJ e súmula do CARF a fim de corroborar seus argumentos.
Assim, requer seja reformada a autuação, a fim de que seja afastada a incidência
dos juros de mora.
No seu recurso voluntário o contribuinte aduz que os juros de mora até dezembro
de 2006 que foram objeto do lançamento impugnado, dado o fato de ter ocorrido o depósito
integral do crédito tributário lançado nos autos do Mandado de Segurança no 2005.61.00.002933-
5 (13a Vara Federal de São Paulo) no referido mês de dezembro de 2005.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2010-40
4
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Multa e juros de mora e depósito judicial da exação.
A questão posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária é, em certa medida, de
simples solução e trata da incidência, ou não, de multa e juros de mora sobre tributo depositado
em juízo.
Cumpre esclarecer, de pronto, que não há, no caso concreto, ocorrência de
concomitância de processos, uma vez que o contribuinte discute o mérito da CIDE nos autos do
Mandado de Segurança no 2005.61.00.002933-5, tramitando na 13a Vara Federal de São Paulo,
hoje em grau de recurso perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Aqui não se discute o mérito da exação pela CIDE, mas apenas a imposição de multa
de mora, haja vista a realização de depósito judicial do referido tributo após o vencimento da
obrigação tributária subjacente.
De início, há informação no Termo de Verificação Parcial (e-fl. 191 e 194,
respectivamente abaixo) que atesta a integralidade do depósito judicial realizado pelo
contribuinte em relação aos lançamentos contidos na autuação, incluída nele a multa de mora e a
correção do crédito tributário objeto do depósito desde a data de vencimento das obrigações, até
a efetiva realização do depósito judicial (21/12/2005).

Analisando os referidos depósitos judiciais apresentados, verifiquei que todos os
depósitos foram efetuados em 21/12/2005, antes do início do procedimento
fiscal, ora relatado.
[...]

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2010-40
5
O reajustamento devido e a apuração da base de cálculo da Cide-Remessas foram
efetuados corretamente pelo contribuinte, conforme pode ser verificado nos DJEs
apresentados. Deste modo, verifica-se que os depósitos judiciais efetuados pelo
contribuinte foram integrais e suficientes.
O fato acima confirmado pela documentação dos autos faz prova de que mesmo o
contribuinte, por ter procedido com o depósito judicial já composto pela multa de mora e devida
correção do tributo questionado pela via judicial, demonstra na prática entendimento diverso
daquele que prega no presente PAF.
Vejamos os fatos suficientes para o julgamento:

Quando da realização do depósito judicial, todo o tributo objeto de
lançamento já havia vencido (o mais recente em 24/05/2005);

O contribuinte procedeu com o depósito judicial dos valores em questão
em 21/12/2005 (e-fls. 53 a 56).
Conforme determina o artigo 61 da Lei 9.430/96, a multa de mora, limitada a 20%
do tributo devido, decorre do recolhimento em atraso da CIDE em questão. Da mesma forma,
referido artigo assegura a correção do tributo devido e recolhido/depositado com a aplicação da
taxa SELIC no seu parágrafo terceiro. Vejamos a norma:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O acórdão da DRJ manteve o lançamento apenas sobre a mora e a correção até a
realização do depósito judicial, excluindo a correção apenas a partir de 2006, uma vez que o
depósito integral ocorreu em dezembro de 2005. Referido procedimento está albergado pela
legislação de regência acima apontada e não merece reparos.
É que o vencimento das obrigações tributárias em questão ocorreu nos dias
30/03/2005, 27/04/2005 e 24/04/2005 (Tabela I, acima). Assim, quando depositados em juízo em
conjunto com o principal, a multa de mora era devida, uma vez que o recolhimento/depósito
judicial ocorreu após a constatação do vencimento dessas obrigações tributárias. Já a correção é
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.544 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2010-40
6
devida, nos termos da legislação acima indicada, dado o fato de que do vencimento até o depósito
transcorreu tempo de inadimplência, gatilho legal da correção do crédito tributário lançado.
Não se sustenta o argumento do contribuinte, quando o mesmo aduz que será
cobrado em duplicidade em relação à mora e correção. Contrariamente ao quanto propalado pelo
contribuinte, o julgamento pela procedência dessas rubricas resultará no direito de levantar os
respectivos valores por parte da Fazenda, caso o contribuinte não logre êxito no mérito do seu
mandado de segurança, apenas, uma vez que já depositados tais parcelas em juízo à suficiência.
Por outro lado, ao contribuinte era impositiva a necessidade de depósito integral do
crédito tributário para que pudesse o mesmo gozar dos efeitos suspensivos em relação à
exigibilidade do mesmo, nos termos do artigo 151, II do CTN combinado com a Súmula no 212 do
E. STJ. Por sua vez, o crédito tributário é composto de principal e seus acessórios, incluída a multa
de mora e correção.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 428
DF CARF MF
Original